Tribunal: STF
Processo: RMS 36404
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos por Hélio Barreto dos Santos Filho contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ”
    Na decisão supra mencionada, ressaltei que o ora embargante interpôs o agravo interno sem a comprovação do depósito de multa no valor de um salário mínimo. Irresignado, defende, em petição confusa, que a decisão ora impugnada padece de vícios de omissão e contradição, porquanto o mandado de segurança originário foi impetrado contra “autoridade do presidente do Banco Central, na condição de ministro de estado” e a multa imputada encontrar-se “sub judice”. Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Com efeito, no julgamento do agravo interno no recurso em mandado de segurança nº 36.404, a Primeira Turma desta Corte, em decisão unânime, não conheceu do recurso interposto e condenou o ora embargante ao pagamento de multa de 1 (um) salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC/2015, artigo 1.021, §§ 4º e 5º, c/c artigo 81, § 2º). 
    Na sequência, o ora embargante interpôs segundo agravo interno, sem a comprovação de prévio pagamento da multa fixada no acórdão, o que ensejou o não conhecimento do recurso pela decisão ora embargada, nos seguintes termos: 
    “(...) In casu, o agravante não comprovou o depósito do valor relativo à multa que lhe fora imposta pelo acórdão ora impugnado, fato que conduz à inadmissibilidade do presente recurso. 
    Outrossim, cumpre destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido do não cabimento de agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma e, por se tratar de erro grosseiro, inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber-se a petição como embargos de declaração (...) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo regimental, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicados os pedidos de Tutela Provisória Incidental”. 
    Colhe-se dos autos que, até a presente data, não restou comprovado o depósito do valor relativo à multa imposta ao embargante pelo acórdão constante no e-Doc. 48, razão pela qual os presentes embargos também não comportam conhecimento. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios.
    À Secretaria Judiciária, para que certifique, imediatamente, o trânsito em julgado do acórdão constante do e-Doc. 48. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente